Tribunal: TJMT
Processo: 1028905-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028905-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JONAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 183.304.444-49 (RECORRENTE), GABRIELA REGINA CAMILO GONCALVES - CPF: 039.926.091-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 09/05/2024 Relatora: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Nego Provimento ao Recurso (sessão do dia 31/10/2023) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho a Relatora. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Peço vênia à Relatora, para divergir do voto e dou provimento ao Recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO
–
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
–
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO -

DESCONTOS LEGÍTIMOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
–
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA
–
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –

SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que não importa em desonerar a parte recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil.

2.

Comprovada a contratação dos serviços
por meio de documento denominado “Consentimento com o Cartão Benefício Consignado”, com
ID da sessão usuário 46123781 (id. 182443152 destes autos), geolocalização (id182443150 destes autos)
e faturas,
os quais confirmaram a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como o efetivo saque do limite do referido cartão consignado, juntamente com o comprovante de transferência de valor – TED (id. 182443156 destes autos), portanto, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.

3.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte reclamada.

4.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco indenização por danos materiais e morais.

5.

Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos (
artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95
.

7.

Recurso conhecido e improvido.

8.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter na íntegra a sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95
.

9.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

10.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Preliminar - Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto o recurso não se restringe a manifestar inconformidade com o ato sentencial, uma vez que declina os motivos de fato e de direito que embasam seu pedido de reforma.

Anoto que a melhor orientação que deve se operar recai numa interpretação restritiva desse princípio, sob pena de infirmar gravemente o acesso ao segundo grau.

Mérito – O Recorrente é aposentado e recebe benefício previdenciário pelo INSS, auferindo rendimentos mensais no valor de
R$ 1.707,62
na conta corrente que mantém no Banco do Brasil.

Narrou que no
dia 30-setembro-2022 foi surpreendido com o valor de R$ 1.642,00 depositados em sua conta, bem como teve início o desconto de R$ 85,38 em seu holerite.

Abriu reclamação junto ao PROCON, sem que obtivesse êxito.

A
causa de pedir
consiste na alegação de
não reconhecer o contrato, pois em momento algum teria contratado o RCC e não tem interesse nesse cartão supostamente contratado.

Pediu a suspensão dos lançamentos, a restituição dos valores já descontados em sua folha de pagamento e danos morais.

O Banco Pan S.A. apresentou contestação no formato “visual law” alegando, resumidamente, que:

(i)
a Reclamante fora cientificada sobre a contratação e suas condições;

(ii)
o cartão de crédito foi recebido e utilizado;

(iii)
a cobrança é regular e os descontos devem continuar;

(iv)
ausência de irregularidade na contratação;

É a síntese do ocorrido.

No mérito, adianto que estou provendo o recurso, com fundamento nas seguintes razões que passo a expor:

Não resta qualquer dúvida de que o Recorrente celebrou um contrato com o Banco PAN S.A., pois o instrumento da avença encontra-se no
Id 182443152
.

Da mesma forma, inexistem dúvidas de que os critérios operacionais para a averbação do contrato junto à fonte pagadora do contratante, estabelecidos pela Instrução Normativa PRES/INSS No 138, de 10/11/2022, foram observados.

Assim, estão de acordo com o referido ato normativo as condições de formação da avença (Art. 5o, II, que exige assinatura do contrato, ainda que por meio de reconhecimento biométrico associado à apresentação do documento de identificação oficial com foto e com CPF), bem assim a autorização dada de forma expressa , assinada com uso de reconhecimento biométrico (Art. 5o III).

Da mesma forma, a exigência de que o somatório dos descontos a título de crédito consignado não excedam o limite de 45% do valor da margem consignável (Art. 5o, V).

O mesmo se diz quanto à taxa de juros, que para o RCC o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) estabeleceu e, 3,06% ao mês (que fora a taxa contratada).

Pela natureza desse tipo de contrato, não se aplica o prazo máximo de 84 meses, o que, diga-se de passagem, torna-se mais prejudicial ainda ao consumidor (embora haja previsão de que se tudo transcorrer conforme o programado, o contrato se encerraria em 90 meses).

Também vale anotar a contratação sob exame tem como característica a reserva de 5% do rendimento líquido do beneficiário para o pagamento mínimo da fatura do cartão.

A questão que exige um olhar mais acurado reside precisamente em que se o valor da fatura for maior do que 5% do valor dos rendimentos, o consumidor deverá necessariamente efetuar o pagamento total da fatura, sob pena de vir a experimentar importante decréscimo patrimonial, uma vez que eventual utilização do cartão que supere o referido percentual será refinanciada para o mês seguinte, e sobre cujos valores incidirão juros do crédito rotativo (leia-se: juros de mercado).

Com efeito, análise percuciente do instrumento do contrato juntado no Id 182443152 permite afirmar que tal advertência, a qual seria fundamental para o correto entendimento da dinâmica de operacionalização do RCC, constou apenas de forma parcial, fato esse que tem o potencial de ofender direitos do consumidor.

Logo, não estranha que o Recorrente esteja a buscar provimento estatal para desconstituir o contrato.

Não fora apenas isso, o contrato foi celebrado remotamente, condição que efetivamente suprime o direito à informação do consumidor.

De fato, merece destaque a forma como se desenvolveu a dinâmica da avença, sendo forçoso afirmar que o dever de informar foi olvidado quanto à forma pela qual se daria o pagamento do empréstimo.

Sobre o dever de informar, cito a lição de Herman Benjamim:

“Para a proteção efetiva do consumidor não é suficiente o mero controle da enganosidade e abusividade da informação. Faz-se necessário que o fornecedor cumpra seu dever de informação positiva. Toda a reforma do sistema jurídico nessa matéria, em especial no que se refere à publicidade, relaciona-se com o reconhecimento de que o consumidor tem direito a uma informação completa e exata sobre os produtos se serviços que deseja adquirir.”

Segundo o mesmo jurista, o dever de informação se desdobra em quatro categorias principais e imbricadas entre si:

(i)

informação-conteúdo
(= características intrínsecas do produto e serviço); (ii)
informação-utilização
(= como se usa o produto ou serviço); (iii)
informação-preço
(= custo, formas e condições de pagamento), e (iv)
informação-advertência
(= riscos do produto ou serviço).

Considerando os múltiplos aspectos que o dever de informar encerra, pode-se com segurança afirmar que o Banco demandado não cumpriu com nenhum dos referidos aspectos do dever que lhe competia, seja porque nada mencionou acerca das características dessa espécie contratual, sobre como deveria fazer para evitar o refinanciamento do saldo devedor, sobre se o custo, que leva em conta a taxa de juros, era mensal ou anual, e principalmente sobre os riscos e as consequências de não pagar integralmente a fatura, caso em que o saldo é refinanciado por juros em taxa de “rotativo”.

Configurou-se, então, a
enganosidade
e a
abusividade
, a primeira porque, tendo o demandado faltado com o dever de informar na sua plenitude acerca do produto ofertado, incorreu em omissão de modo a induzir em erro a parte Reclamante (CDC, art. 37, § 1o) e a segunda (a abusiva) porque igualmente induziu a Reclamante a celebrar um contrato que se mostrou prejudicial à sua segurança, aqui sob o aspecto patrimonial (CDC, art. 37, § 2o), valendo citar ainda que “
a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço
”, de acordo com o preceito suso citado, parágrafo 3o.

Sobre a ausência do dever de informação, cito os seguintes julgados:

Ementa

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. EXCESSO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE
. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1.
As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade
. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC). 2. O Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 46 que "os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance." A sanção, por inobservância do dispositivo, é a ineficácia do contrato. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior da "contratação", sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor. 3. No caso, apesar de haver discussão sobre a validade ou não do contrato de cartão de crédito consignado, o fato é que a conclusão seria a mesma: ineficácia do contrato por ofensa à boa-fé objetiva e seu consectário relativo ao dever de informar. 4. O acervo probatório indica que a autora não solicitou cartão de crédito. O intuito da consumidora foi apenas obter empréstimo consignado com parcelas fixas e juros pré-determinados. Não pretendeu, em nenhum momento, obter cartão de crédito com reserva de margem consignável. 5. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único do dispositivo estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais. 6
. No julgamento do EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ), o STJ firmou tese no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo".

Afasta-se, portanto, o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro
. Deve-se verificar, em cada caso, a presença de engano justificável. 7. Na hipótese, restou comprovada a conduta abusiva do banco ao realizar contrato diverso da manifestação de vontade da consumidora. Não se trata de engano justificável. 8. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório. 9. Na hipótese, ainda que se reconheça o direito a restituição do indébito, não restou demonstrada lesão aos direitos da personalidade da autora, o que afasta o pedido de compensação por dano moral. Não há dúvidas de que a situação gerou aborrecimentos e transtornos. Todavia, não houve ofensa à integridade psíquica de modo a ensejar compensação por dano moral. 10. Recursos conhecidos e não providos. Honorários majorados.

(Acórdão 1700376, 07238093120228070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA,

6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. CARTÃO. CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA. MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO. FOLHA. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO MÍNIMO. FATURA. ABUSIVIDADE. INFORMAÇÃO. INSUFICIENTE. CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. DÍVIDA. RECÁLCULO. CONVERSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. O art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor prescreve o dever de informar ao consumidor sobre todas as características importantes a respeito do financiamento de crédito ofertado pela instituição financeira. 2. Não há abusividade na previsão de descontos automáticos sobre a fonte de renda do consumidor quando há expressa concordância nesse sentido e dentro dos limites razoáveis previstos legalmente. O que se impede é a ocorrência de descontos unilaterais por única vontade da instituição financeira sem que se tenha dado ao consumidor a oportunidade de compreender a operação de crédito contraída. 3. A contratação de cartão de crédito consignado deve esclarecer se a deflagração dos encargos atinentes ao valor sacado deverá incidir a partir do não pagamento integral da fatura, mês a mês, ou se o desconto mínimo na folha de remuneração do consumidor já corresponde ao débito com acréscimo dos respectivos encargos. 4. A inexistência de prévia e clara comunicação ao consumidor acerca das condições de quitação do débito torna a dívida aleatória, o que caracteriza notório prejuízo e extrema vulnerabilidade, logo a operação de cartão de crédito consignado deve ser convertida em empréstimo consignado. 5. O art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor dispõe ser nulas de pleno direito as cláusulas consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé. O consumidor não deve ser onerado excessivamente, assim como a boa-fé objetiva contratual não pode ser violada. 6. A ausência de inscrição do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito descaracteriza a ocorrência de dano moral indenizável. Divergências de interpretação contratual não necessariamente ocasionam, em regra, a violação dos direitos da personalidade. 7. Apelação parcialmente provida.

(Acórdão 1623272, 07146914720218070009, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA,

2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

A mencionar que o próprio Código de Defesa do Consumidor estabelece a
nulidade de cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
(CDC, art. 51, IV).

A vulnerabilidade patente da parte Autora, do que se presume, pelas regras da experiência comum, a sua incompreensão acerca das reais consequências da contratação, associada à ausência ou

insuficiência do dever de informar conduzem à solução ora alvitrada.

Anoto que constitui prática abusiva vedada ao fornecedor de produtos ou serviços
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, IV).

Logo, o Banco Reclamado faltou determinantemente com seu dever de informar na medida em que repassou informações apenas parciais ou implícitas (como por exemplo quando fez constar que se a fatura não fosse integralmente paga, incidiriam encargos sobre o valor devido, “
conforme

previsto na fatura
”), cumprindo ao Estado-juiz obviar essa situação de modo a desconstituir o contrato, declarar a nulidade do contrato por ofensa ao preceito contido no artigo 51, inciso IV, do CDC (
são nulas de pleno direito ... as cláusulas contratuais

... que : IV- estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
;).

Dano Moral

A conduta do Banco PAN, ora recorrido, dá azo à reparação por dano moral na medida em que se mostra ofensiva à dignidade do recorrente ao tratar com menoscabo os direitos que assistem ao consumidor, notadamente o direito à informação, de modo a ofender a sua dignidade, razão pela qual estabeleço o valor correspectivo em
R$ 1.536,84 (um mil quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), a fim de que não se caracterize o locupletamento indevido do recorrente
.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado para julgar procedente os pedidos de modo a:

(i)

declarar a nulidade do contrato de RCC
, ora objeto do litígio;

(ii)

determinar a suspensão dos descontos em folha
;

(iii)

condenar a reparar danos morais
na importância de R$ 1.538,00 (um mil, quinhentos e trinta e oito reais) a título de dano moral.

Sem condenação no ônus da sucumbência (Lei no 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

JUIZ DE DIREITO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024